Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703063-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA HAMU, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLITUDE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO FINAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Além de não corresponder à ordem da Corte Superior para o Tema Repetitivo 1.169, o sobrestamento do recurso não traria benefício, apenas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese, o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à prévia liquidação. Agravo interno provido para revogar a ordem de suspensão do processo e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. 2. O título judicial em execução engloba unicamente as parcelas compreendidas entre a data de suspensão do pagamento do benefício alimentação e a data de impetração do mandado de segurança, de acordo com o acórdão no REsp 236.229/DF. 3. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declaração pelo STF da inconstitucionalidade. Tema 360 da repercussão geral. 4. No caso, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Afirma, assim, que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028